Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DA PROVA DE MÍDIA PRODUZIDA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a admissibilidade do uso de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores como meio de prova, mesmo sem o consentimento do(s) outro(s) (Tema no 237/STJ).

2. A comprovação da materialidade e da autoria delitivas pelo conjunto probatório que instrui o feito impõe a manutenção da sentença condenatória.

3. Nos crimes contra a mulher, no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo

4. A hipossuficiência do agente, por si só, não impede a fixação da obrigação indenizatória, podendo, se o caso, ser alegada ao juízo da execução no intuito de suspender sua cobrança.

5. “Nos casos de violência doméstica contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema no 983/STJ).

6. Preliminar rejeitada. Recuso desprovido.